Tribunal: TJSP
Processo: 3004626-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE GRATUITO A PESSOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPETRO DO AUTISTMO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO AGRAVADA QUE RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.